Tribunal: TJES
Processo: 5004216-09.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004216-09.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: BRUNA ZANETTI LOPES e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004216-09.2022.8.08.0014

RECTE.:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDOS.:
BRUNA ZANETTI LOPES e CARLOS HENRICK ENTRINGER BOLDRINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
DEMORA NO REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.

FRUSTRAÇÃO DE EVENTO DE CASAMENTO.

DANOS MORAIS E MATERIAIS.
VALORES ADEQUADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega, em síntese, que
ocorrera
interrupção do fornecimento de energia elétrica
no local e
no dia programado para realização de sua festa de casamento.
N
o dia 08/01/2022 ocorreria sua cerimônia matrimonial e por volta das 16h houve queda de energia
no local onde iria sser realizada a festa
, de modo que essa não mais retornou, vindo a ser reestabelecida somente no dia seguinte.
Todavia, afirma que apesar de inúmeras tentativas e protocolos de atendimento realizados para resolução dos problemas, que os técnicos da requerida não compareceram ao local para solucionar o fato.
Sustenta que devido à falta de energia elétrica, a cerimônia fora inviabilizada, gerando prejuízos de ordem material e moral. Diante disso, pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.
Apresentou contrarrazões ao

ID
4866174 objetivando a manutenção do julgado.

Tese do réu

Em sede recursal (ID.
4866169) a requerida alega que não houve falha na prestação do serviço
alegando a ocorrência de caso fortuito/força maior
, a inexistência de dano moral e que o
quantum
indenizatório foi excessivo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença atacada (
Id.
4866160
)
dispôs que
:

“
Ante o exposto, tendo em conta a fundamentação supra, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15 e JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 25.125,00 (nove mil e novecentos reais), a título de danos materiais (danos emergentes), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).
CONDENAR
a parte requerida a pagar a
cada parte requerente
a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela ré, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Isto porque
, a parte autora, ora recorrida, logrou êxito em comprovar os fatos alegados de que foi privado do serviço de energia elétrica em decorrência de problemas na rede de fornecimento da requerida, fatos esses que foram inclusive confessados pela Recorrente EDP.

De outro lado, como a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de
caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade da requerida pelos fatos ocorridos, tampouco de que
que compareceu ao local e tentou restabelecer o fornecimento de energia em tempo razoável, restando caracterizada a falha na prestação do serviço da requerida, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido.

A recorrente limitou-se a afirmar que o local estava inacessível em razão das chuvas impossibilitando o serviço em campo, sem demonstrar, contudo, que esteve no local para ao menos tentar solucionar o problema, bem como do óbice que lhe impedia de reestabelecer o serviço, tendo em vista que foi informada que aconteceria um casamento no local, o que aponta para a conduta desidiosa da requerida.

Coaduno do entendimento do juízo de piso ao afirmar que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de tempestades, ou chuvas torrenciais ou descargas elétricas no local do evento, ou que este estava inacessível para reparo no dia do evento, fato este que poderia ter sido facilmente produzido pela requerida.

Da mesma forma, a afirmação de que houve culpa concorrente dos autores no fato é completamente desprovida de fundamento lógico, haja vista que inexiste a obrigação de pessoas ou estabelecimentos manterem fontes alternativas de energia elétrica, como geradores. A referida argumentação parece, até, uma confissão indereta de culpa, eis que não haveria lógica em ter o referido equipamento, de altíssimo custo, se a recorrente prestasse um serviço adequado.

Assim, a alegação de ausência de falha na prestação do serviço da recorrente EDP não merece prosperar, entendo que a empresa Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 14 do CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Assim, verifico que a recorrente EDP, não apresentou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. No caso em apreço, está caracterizado falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar os autores.

Os danos materiais foram arbitrados de forma adequada, eis que baseados na não realização dos objetos contratados e pagos pelos autores, que somente seriam possíveis de realização, sem perecimento, com o fornecimento de energia elétrica.

No tocante aos danos morais, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não se evidencia na hipótese motivos para minorar o valor da condenação. Ademais, da leitura dos autos, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, compreendo que o valor fixado se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Portanto, quanto aos danos morais, considerando todo o transtorno causado aos autores, que viram seu sonho de realizar a festa de casamento desmoronar diante da família e amigos, evento este que é normalmente muito esperado pelos nubentes, no qual envidam-se esforços conjuntos para sua concretização, entendo o valor de R$ 10.000,00 a cada requerente adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem lhe causar enriquecimento ilícito, visto que a situação é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais, não havendo que se falar em minorar o valor da indenização por dano moral.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em
1
0% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)